Tribunal: CARF
Processo: 16641.000038/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Especial da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000038/2008-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.746 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
WILSON STIGGER GRIEP & CIA LTDA - EPP E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO
Constatada a existência de inexatidão material no acórdão embargado, devem
ser acolhidos visando a saná-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados opostos pela Unidade de Origem para corrigir a inexatidão material
apontada, com efeitos infringentes, de forma a: a) Excluir da fundamentação do voto condutor os
itens relativos à análise da tributação a título de PIS e COFINS para o ano-calendário de 2003; b)
O dispositivo do Acórdão embargado passar, assim, a conter a seguinte redação: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
excluir as receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da Cofins em relação ao ano
calendário de 2004”.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Delegacia de Pelotas, em face
do Acórdão no 1802-002.068, da extinta 2a Turma Especial da 1a Seção, em cuja ementa consta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000038/2008-32
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000038/2008-32

Ano-calendário: 2003, 2004
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
É dispensável a realização de diligência quando os elementos trazidos aos autos são
suficientes para formar a convicção do julgador, além de o pedido está em desacordo
com a legislação de regência da matéria.
RECEITA NÃO DECLARADA
Constatada divergência entre o valor da receita bruta efetivamente auferida e a
declarada em DIPJ e DCTFs, é de ser mantido o crédito tributário que exige a diferença
dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO Constatado o descumprimento da obrigação tributária e procedido
o lançamento de ofício, impõe-se a aplicação da multa de 75% nos termos da
determinação legal.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA MATÉRIA
SUMULADA
Súmula no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
O lançamento reflexo de CSLL, observa o mesmo procedimento adotado no auto de
infração do IRPJ, devido à relação de causa e efeito que os vincula.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Cofins.
Períodos de apuração: 01/2003 a 12/2003
A falta dos demonstrativos em relação ao ano calendário de 2003 compromete o direito
de defesa assegurado constitucionalmente ao contribuinte por força do art. 5o, LV, da
Constituição Federal, na medida em que a base de cálculo e a alíquota aplicável para
exigência da Cofins representam o aspecto quantificativo do fato gerador da obrigação
tributária. Não basta o autuante descrever a infração verificada mas é obrigatório para
fins de constituição do crédito tributário pelo lançamento previsto no artigo 142 do
Código Tributário Nacional que, a autoridade fiscal demonstre o cálculo do montante do
tributo devido. À mingua de tal comprovação resta afastada a Cofins exigida em relação
ao ano calendário de 2003.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: PIS/Pasep e Cofins Cumulativo
Ano calendário: 2004
BASE DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO. ART. 32 DA LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Ao julgar os recursos extraordinários nos 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, em
09/11/2005, o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, § 12, da Lei no
9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo da contribuição para o PIS e
da Cofins por meio de lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da
Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada norma legal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO
DO
STF.
EXTENSÃO
ADMINISTRATIVA.
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto no 2.346/97, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação da
lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. Exclui-se, portanto, da tributação do PIS/Pasep e da Cofins, as receitas
financeiras que não integram a receita bruta.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS/COFINS RECEITAS FINANCEIRAS
As receitas financeiras não integram a receita bruta, devendo, portanto, ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000038/2008-32

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a exigência relativa à Cofins do ano calendário de 2003,
e, excluir as receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da Cofins em relação ao
ano calendário de 2004, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em lapso manifesto,
quando afastou a exigência do PIS e da COFINS dos períodos de apuração de janeiro a
dezembro de 2003, vez que os referidos débitos encontram-se controlados no processo de no
16641.000039/2008-87, que, inclusive, foi objeto do Acórdão no 3401-002.505 – 4a Câmara/1a
Turma Ordinária, anexado ao presente processo.
Em 05 de outubro de 2020, foi proferido Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 449/453), mediante o qual o Sra. Presidenta da Primeira Seção do CARF,
admitiu os presentes embargos inominados, para submetê-los, mediante sorteio, à apreciação de
um das Turmas Ordinárias que integram a 1a Seção de Julgamento do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deles conheço.
Sustenta a embargante (Delegacia de Pelotas/RS) que o acórdão recorrido
incorreu em lapso manifesto, quando afastou a exigência do PIS e da COFINS dos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2003, vez que os referidos débitos encontram-se controlados
no processo de no 16641.000039/2008-87, que, inclusive, foi objeto do Acórdão no 3401-002.505
– 4a Câmara/1a Turma Ordinária, anexado ao presente processo.
Com razão a embargante.
A situação indicada é constatada através de um simples cotejo entre ementa/
dispositivo/voto da decisão embargada que cancelou uma autuação da Cofins (cumulativa) e do
PIS não cumulativo para o ano-calendário de 2003, e o TVF que deixou claro que a tributação
desses tributos para o ano-calendário de 2003 estaria sendo controlada e, consequentemente
julgada, em um outro processo, PAF no 16641.000039/2008-87, verbis:
Primeiro, ementa/dispositivo/trechos do voto, acórdão embargado:
Ementa:

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000038/2008-32

Trechos do voto:

[...]

[...]

[...]

Dispositivo:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000038/2008-32

Segundo, TVF:

Compulsando-se esse outro processo, de no 16641.000039/2008-87, confirma-se
que os referidos créditos tributários de 2003 (PIS não cumulativo e COFINS cumulativo)
estariam sendo controlados naqueles autos, inclusive com decisão final (Acordão no 3401-
002.505). confira-se parte da ementa deste último acórdão:

Desta forma,
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.746 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000038/2008-32

Por tudo o exposto, voto por acolher os embargos inominados opostos pela
Unidade de Origem para corrigir a inexatidão material apontada, com efeitos infringentes, de
forma a:
a) Excluir da fundamentação do voto condutor os itens relativos à análise da
tributação a título de PIS e COFINS para o ano-calendário de 2003;
b) O dispositivo do Acórdão embargado passar, assim, a conter a seguinte
redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir as receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da Cofins em
relação ao ano calendário de 2004”.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital